Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708896-09.2020.8.07.0005 APELANTE: LUCIO ANTONIO CAETANO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 25275873, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do veículo Volkswagen, Modelo Golf Sportline 1.6 8V FLEX, Placa JIK6995, alienado fiduciariamente. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 25275880, as partes noticiaram a celebração de acordo e requereram a homologação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC (Id. 25512866 e Id. 25909181). A obrigação assumida no acordo foi inteiramente satisfeita, conforme o documento juntado sob Id. 25512868 e petição Id. 25909181. Verifico, ainda, que as partes outorgaram poderes de representação aos advogados para transigirem nestes autos (Id. 25275395 e Id. 25275860). Sobre o pagamento das custas processuais, inviável a incidência da norma prevista no art. 90, § 3o, do CPC, conforme requer o Réu (Id. 25512866), porquanto a transação se deu posteriormente à prolação da sentença. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 25512869, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora